Tribunal: TJES
Processo: 5000098-66.2023.8.08.0042
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000098-66.2023.8.08.0042

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARLENE PESSINI MARCONSINI

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5000098-66.2023.8.08.0042

APTE:
MARLENE PESSINI MARCOSINI

APDO:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
E TIM S/A

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS DECORRENTES DE DESCARGA ELÉTRICA. MORTE DE ANIMAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação indenizatória. A autora busca reparação pelos danos decorrentes da morte de dois animais de sua propriedade (vacas), causados, segundo alegações, por descarga elétrica em poste localizado em área onde ambas as rés possuem instalações. A sentença recorrida considerou não comprovada a propriedade dos animais, a causa da morte e o prejuízo alegado, além de indeferir a produção de prova pericial requerida pela autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões centrais em discussão:
(i) se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova pericial essencial para a comprovação do nexo causal e da responsabilidade das rés;
(ii) se a sentença deve ser anulada para que seja permitida a produção da referida prova pericial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O indeferimento da produção de prova pericial configura cerceamento de defesa quando a ausência dessa prova impossibilita a verificação do nexo causal e da responsabilidade das partes, especialmente em casos que demandam análise técnica sobre a regularidade das instalações elétricas e a causa da morte dos animais.

A recorrente apresenta documentos que indicam o exercício de atividade pecuária, com cadastro no Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (IDAF), o que corrobora, em parte, sua alegação de propriedade dos animais e a atividade econômica desenvolvida.

As provas existentes nos autos, como fotos e o e-mail de agente fiscalizador da ocorrência relatada, sugerem a possibilidade de falha na segurança das instalações elétricas, apontando para a necessidade de perícia técnica que examine a causa do evento danoso.

A individualização de bovinos por meio do Sistema Brasileiro de Identificação Individual de Bovinos e Búfalos (SISBOV) não é obrigatória, salvo previsão normativa específica, não sendo exigível para comprovação de propriedade no caso concreto.

A ausência de perícia compromete a análise da regularidade das instalações e da responsabilidade das rés, sendo indispensável para a instrução do feito e o julgamento adequado da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, com reabertura da instrução processual para produção de prova pericial.

Tese de julgamento
:

O indeferimento de prova pericial essencial à apuração do nexo causal e da responsabilidade das partes caracteriza cerceamento de defesa.

A comprovação da propriedade de bovinos e do exercício de atividade pecuária pode ser realizada por documentos que demonstrem o registro ou cadastro junto a órgãos oficiais, não sendo imprescindível a identificação individualizada pelo SISBOV em casos em que sua obrigatoriedade não seja prevista normativamente.

A ausência de perícia técnica, em caso de controvérsia sobre a regularidade de instalações elétricas e a causa de eventos danosos, inviabiliza a análise adequada da responsabilidade e dos danos alegados.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 7º, 369, 370, e 373.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1572024/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 20.03.2018; STJ, AgInt no AREsp 1406926/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 13.05.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5000098-66.2023.8.08.0042

APTE:
MARLENE PESSINI MARCOSINI

APDO:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
E TIM S/A

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

T
rata-se de
apelaç
ão
cíve
l
interposta
por

MARLENE PESSINI MARCOSINI
, eis que irresignad
a
com a sentença que
julgo
u
im
procedente
s os pedidos formulados na ação indenizatória ajuizada em desfavor de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
e
TIM S/A
,
por não ter constatado o juízo
ocorrência de ato ilícito praticado pela parte requerida que possa dar ensejo aos danos que a demandante alegou ter suportado
.

Depreende-se da exordial que a ação foi ajuizada com intuito indenizatório decorrente da morte de dois animais (vacas) de propriedade da Requerente, causadas por descarga elétrica em poste de transmissão da ESCELSA, localizado na área de uma torre da TIM, em Capim Angola, Rio Novo do Sul/ES.

Os animais, que possuem cadastrados no IDAF, eram destinados a produção de leite e corte, avaliados em R$ 15.000,00 (sendo R$ 5.000,00 para corte e R$ 10.000,00 para produção de leite).

Alegou a requerente que o prejuízo suportado alcança um valor estimado de R$ 100.000,00, pela perda de receita na produção de leite.

O documento acostado à exordial é um
e-mail de um funcionário da TIM,
que foi ao local para realizar a medição da corrente elétrica
.

O
juízo
julgou improcedentes os pedidos
da autora, entendendo que não foi comprovada a
propriedade dos animais
e a
causa da morte
das vacas eletrocutadas
e i
ndeferiu o pedido de produção de
prova pericial
requerido pela autora.
Destaco em parte:

[...]
“
os documentos constantes dos autos não alcançaram valor probatório suficiente a ensejar a procedência do pedido inicial, uma vez que a parte requerente não demonstra a
propriedade
dos animais, objeto da presente demanda, ou ainda,
identificação
dos mesmos, nem mesmo o efetivo
prejuízo
na forma e valores alegados na peça inicial.“
[
...
]
(grifo nosso)

Deste modo,
argumenta
em seu apelo que a negativa da prova pericial impediu que fosse demonstrada a responsabilidade das rés pelo ocorrido, em cerceamento de defesa, requer
endo com isso
a anulação da sentença para que seja
produzida a prova,
de modo que reste comprovado o dano suportado
.

Especificamente, a
duz que
o
poste com cabos
energizados
pertence às rés e estava localizado
no pasto
arrendado
para desenvolvimento de sua atividade,
sem
devida
proteção

no
entorno, para que
se
evit
asse
o acesso de animais ou pessoas.

Em seguida, ressalta que as testemunhas confirmaram que a
autora
é proprietária
de
20 animais
,
utilizados para corte e produção de leite;
que uma das vacas estava prenhe; que não havia proteção no local e que sua renda provém dos animais
.

Em contrarrazões, TIM S/A alega que não houve a comprovação de propriedade dos animais e entende que a prova pericial não é hábil a tal intuito, tampouco de que houve demonstração de imprescindibilidade de produção da prova.

A EDP, por sua vez, em alegações semelhantes, destaca ainda que a apelante “
não junta UM ÚNICO documento, como nota fiscal da compra das vacas, laudo veterinário atestando a causa da morte, comprovante de que a vaca seria leiteira e estaria prenha
”.

Sem embargo de que a exordial tenha vindo instruída apenas com fotos e do e-mail enviado pelo agente fiscalizador da TIM S/A, verifica-se pela documentação acostada nos ids.10534166, 10534167 e 10534168, que a atividade de exploração pecuária desenvolvida pela recorrente possui cadastro e controle pelo Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo - IDAF, e de que é exercida sob arrendamento da área registrada sob nº32044010057 (mencionado na exordial).

Dentre os documentos, destaco o denominado
Ficha Sanitária Propriedade Rural – Completa
, id.10534167, pelo qual se constata que a demandante possui animais destinados ao abate e à reprodução.

Quanto à individualização de registro dos animais, menciono apenas como argumento que a identificação individual de bovinos, que é regulamentada pelo Ministério da Agricultura e realizada por meio do S
istema Brasileiro de Identificação Individual de Bovinos e Búfalos (SISBOV),
possui,
a rigor,
adesão voluntária, “
exceto quando definida sua obrigatoriedade em ato normativo próprio, ou exigida por controles ou programas sanitários oficiais
“
1

Deste modo, não se sustentam, as alegações dos recorridos, para que seja mantida a conclusão contida na sentença.

Em evolução, entendo ter havido o cerceamento de defesa, fazendo-se necessária a devida instrução processual, o que inclui a produção de prova técnica para averiguação, notadamente, quanto à regularidade das instalações elétricas e implementação das medidas de segurança referentes.

Além disso, há que se averiguar a causa do perecimento dos animais e o eventual prejuízo suportado, considerando as fotos contidas nos autos, pelas quais se verifica, de forma clara, não existir barreira de proteção ao redor da estrutura elétrica (poste do transformador), de propriedade da EDP, instalada ao lado da torre de sinal de propriedade da empresa TIM S/A, em área que os animais circulam, quanto pela menção do agente fiscalizador da TIM S/A, sobre a indagação de que os animais tenham perecido aparentemente por eletrocussão, no mesmo local, em dias subsequentes:

[...]
Morreram 2 vacas na área externa do site RNSU02, aparentemente eletrocutadas na rede AC da concessionária de energia que atende o site.

1 vaca morreu no dia 08-10-22 e a outra morreu hoje, 09-10-22.

Só perceberam que algo estava errado ao constatarem a morte do 2° animal
no mesmo local
.

A EDP foi acionada para fazer vistoria no local, devido a presença de 4 volts (medido pelo amperímetro) na estrutura metálica do poste do transformador ao lado da torre
[...] (grifo nosso)

Por todo o exposto, a anulação da sentença é medida que se impõe.

Conheço do recurso e dou-lhe provimento
para anular a sentença recorrida.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

1
In:
https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/sanidade-animal-e-vegetal/saude-animal/cgtqa/dpc/sisbov

Instrução Normativa GM/MAPA 51/2018
[...]
CAPÍTULO II da adesão ao sisbov Art.
7º A adesão dos produtores rurais ao SISBOV é voluntária, exceto quando definida sua obrigatoriedade em ato normativo próprio, ou exigida por controles ou programas sanitários oficiais
.
[...]

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

MANIFESTO-ME POR ACOMPANHAR A DOUTO RELATORIA, INTEGRALMENTE.